Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1009087-42.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A
Recorrido: WESLLEY SILVA DE ARAÚJO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ORIUNDO DE ALVARÁ JUDICIAL. OPERAÇÃO NÃO REALIZADA. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DO DEMANDANTE. DEPÓSITO REALIZADO TÃO SOMENTE APÓS A CITAÇÃO PARA OS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido WESLLEY SILVA DE ARAÚJO postula reparação por danos morais e materiais, em razão da retenção de valores transferidos por meio de alvará judicial em sua conta bancária, apesar das inúmeras tentativas de recebimento do crédito decorrente de demanda judicial que logrou êxito na Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES.
2. A retenção de valores oriundo de alvará judicial é fato incontroverso nos autos, porquanto admitido pela instituição financeira, ora Recorrente, a qual alega a ocorrência de falha operacional em seu sistema, no entanto, não colaciona nos autos provas capazes e ilidir as afirmações do demandante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das diversas tentativas do demandante, conforme os números de protocolos e reclamação administrativa junto ao sítio eletrônico do consumidor.gov colacionados na exordial.
4. Registre-se que o imbróglio tão somente foi solucionado após a citação da empresa Recorrente para os termos da presente ação, sendo o valor transferido pelo Juízo da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES em 24/02/2021 e creditado a importância no dia 30/03/2021, após regular triangularização processual.
5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
6. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do demandante passível de reparação por danos morais.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009087-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 28.127.603/0001-78 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021